Tribunal: TJBA
Processo: 0029679-52.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0029679-52.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: KIRTON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: JOSE ROBERTO FARIAS CARDOSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em 2008, sob o fundamento de inércia da parte autora na adoção de providências aptas à citação do réu, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordenou a citação, nos termos do art. 240 do CPC; (ii) a demora na citação decorreu de inércia da parte autora ou de entraves imputáveis ao Judiciário; (iii) é aplicável a Súmula 106 do STJ ao caso concreto; (iv) o procedimento da ação de busca e apreensão afasta a aplicação das regras gerais de prescrição; (v) é adequada a extinção do processo com resolução de mérito nos moldes do art. 487, II, do CPC. III. Razões de decidir 3. A análise da marcha processual revela que a autora promoveu diversas diligências para localizar o réu e viabilizar a citação, inclusive requerendo pesquisas em sistemas oficiais e apresentando dados completos da parte demandada. 4. A ausência de apreciação judicial de pedido relevante voltado à efetivação da citação inviabiliza a atribuição de responsabilidade exclusiva à parte autora pela paralisação do feito. 5. Conforme entendimento do STJ, a prescrição só se configura em caso de inércia efetiva do autor, não sendo aplicável quando há paralisação processual por razões atribuíveis ao Poder Judiciário. 6. A jurisprudência do TJ-BA corrobora a inaplicabilidade da prescrição nas hipóteses em que a morosidade da citação decorre de falhas estruturais do sistema judicial e não de desídia da parte. 7. Aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição. 8. Prematura, portanto, a extinção do processo, impondo-se a anulação da sentença para que o Juízo de origem aprecie os requerimentos pendentes. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. "A caracterização da prescrição na ação de busca e apreensão exige a demonstração de inércia da parte autora, não sendo admissível seu reconhecimento quando há diligência processual comprovada e entraves decorrentes da morosidade judicial." 2. "Nos termos da Súmula 106 do STJ, a demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça afasta a configuração da prescrição." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2º, e 487, II; STJ, Súmula 106. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1972904/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 19/08/2022; TJ-BA, APL nº 0514733-03.2017.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, DJe 26/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 0029679-52.2008.8.05.0001 em que figuram como Apelante KIRTON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e Apelada JOSE ROBERTO FARIAS CARDOSO. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora